Tribunal: TJBA
Processo: 0402298-62.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0402298-62.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA CALDAS DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC. TRATAMENTO MÉDICO. TERAPIA ANTIVIRAL PARA HEPATITE C. OMISSÃO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA.
HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. SUJEITO DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA 129 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – Malgrado seja inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre as partes, subsiste a responsabilidade contratual de observância da boa-fé objetiva, não sendo possível a negativa de tratamento médico para suprir as necessidades do autor que enfrenta quadro de saúde delicado.

II – A jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado pelo reconhecimento da abusividade na negativa de tratamento médico, ainda que em regime domiciliar, inclusive no que tange aos planos de saúde de autogestão. Reiterados Precedentes do STJ.

III – Da análise dos autos, pode-se perceber que a parte autora ficou prejudicada sem a utilização do serviço, conforme narrado nos autos, diante do delicado quadro de saúde em que se encontrava, sendo necessário buscar auxílio do Poder Judiciário para ver o seu direito a saúde assegurado.

IV –
A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
"
Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Publica quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito publico a qual pertença
”
. Confusão patrimonial. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

V –
Recursos não providos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0402298-62.2012.8.05.0001
,

em que figura como apelante/apelada
MARIA HELENA CALDAS DA SILVEIRA

e apelado/apelante
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO

aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.